Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-67.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO VEICULAR. CLASSIFICAÇÃO DE SINISTRO COMO DE GRANDE MONTA APÓS REPARO AUTORIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E OFICINA CREDENCIADA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À SEGURADORA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 114.208,00, referente à perda total de veículo sinistrado, e de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em virtude da reprovação do bem em vistoria técnica após conserto autorizado pelas rés. Ambas as rés pleitearam a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante Target possui legitimidade passiva para responder solidariamente com a seguradora pelos danos causados; (ii) estabelecer se o veículo da autora deve ser classificado como perda total, mesmo tendo sido reparado; e (iii) determinar se, após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, os valores indenizatórios devem ser corrigidos exclusivamente pela taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelante Target é parte legítima para figurar no polo passivo, por integrar a cadeia de fornecimento e ter participado diretamente da prestação de serviço defeituoso, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.
4. O veículo foi corretamente classificado como irrecuperável (sinistro de grande monta), conforme vistoria cautelar da empresa PROCEMAX, que identificou mais de seis avarias estruturais, nos termos do item 3.4 do Anexo I da Resolução no 810/2020 do CONTRAN.
5. A existência de orçamento de reparo inferior a 75% do valor de mercado não afasta o reconhecimento da perda total, pois a classificação técnica do dano estrutural prevalece em casos de comprometimento da segurança veicular.
6. A quitação formal dada pela autora ao receber o veículo não exonera as rés da responsabilidade, sendo nulas, nos termos do art. 51, I, do CDC, cláusulas que impliquem renúncia de direitos do consumidor.
7. O dano moral foi corretamente reconhecido, tendo em vista a privação do uso regular e seguro do veículo, a longa espera pelo conserto e a entrega de bem irrecuperável, gerando angústia e prejuízos patrimoniais à autora.
8. É cabível o acolhimento do pedido subsidiário da seguradora, com a restituição do veículo sinistrado à sua posse, em ato concomitante ao pagamento da indenização, para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.
9. A partir de 31/08/2024, data de entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, os juros de mora devem seguir exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, conforme art. 406, §1o, do CC e jurisprudência do STJ (Temas 99 e 112), conforme corretamente determinado na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguro parcialmente provido. Recurso da Target Veículos Ltda. não provido.
Tese de julgamento: "1. Integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente aquele que participa da prestação defeituosa do serviço, ainda que não tenha relação contratual direta com o consumidor."; "2. A classificação técnica de sinistro como de grande monta, com base na Resolução no 810/2020 do CONTRAN, prevalece sobre critérios contratuais de perda total baseados em valores percentuais de reparo."; " 3. A seguradora responde objetivamente pela atuação da oficina credenciada que realiza reparo indevido em veículo com avarias estruturais graves."; "4. A restituição do veículo sinistrado à seguradora é medida adequada para impedir o enriquecimento sem causa do segurado após o pagamento da indenização."; "5. Com a vigência da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios previstos no art. 406 do CC devem ser calculados exclusivamente com base na taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.".
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o, 34, 51, I; CC, art. 406, §1o (Lei no 14.905/2024); Resolução CONTRAN no 810/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Corte Especial; TJDFT, Apelação Cível no 0723903-30.2023.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 06/03/2024.